Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704502-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: MARIA GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 55692119): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55633016) interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e condenação por danos morais, ajuizada pela agravada, MARIA GOMES RODRIGUES, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que os honorários periciais seriam arcados pela agravante. Eis o trecho do decisório combatido (ID 182289623 do processo de referência): Citados, os réus apresentaram contestações (id 165658208 e id 173175596) em que suscitam preliminares de ilegitimidade passiva. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Passo à análise da matéria que antecede ao mérito. (...) Do ponto controvertido O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto realização de contratação de empréstimo consignado pela autora junto às instituições financeiras rés. Para dirimir a controvérsia, tendo em vista a verificação da autenticidade da assinatura digital aposta nos contratos firmados entre as partes, ora discutidos, somente com a realização de perícia técnica é que se pode esclarecer se os instrumentos dos contratos foram assinados pela autora. Com efeito, da narrativa exposta na inicial e da contestação, assim como da análise dos documentos que as instruem, exsurge manifesta a relação de consumo entre as partes, figurando a parte autora como consumidora do serviço fornecido pela parte demandada. Para a inversão do ônus da prova é necessário a evidência da hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das duas alegações iniciais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. (...) NULIDADE DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (...) 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3.1. Dentre as regras consumeristas, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, não sendo, portanto, uma regra absoluta. (...) 6. Apelo improvido. (Acórdão n.1015302, 20150110943230APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439) “(...)A inversão do ônus da prova somente é possível quando evidenciadas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações iniciais. (...)” (Acórdão n.793796, 20100111129532APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 138) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/ECONÔMICA. 1. A inversão dos ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica, ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência financeira/econômica quando as condições financeiras da consumidora é óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor frente ao fornecedor. 2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Agravo provido”. (Acórdão n.719577, 20130020025257AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 11/10/2013. Pág.: 124) No caso vertente, a parte autora é hipossuficiente técnica e financeira na relação consumerista travada com os réus, segundo as regras ordinárias de experiências, hipótese dos autos. Anote-se que a verossimilhança das alegações da parte autora restaram evidenciadas, conforme a documentação apresentada. Neste contexto, impende atribuir exclusivamente aos réus o ônus da produção da prova pericial, suportando as consequências próprias da não produção desta. Nesse sentido, há muito se tem manifestado o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)” “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as conseqüências decorrentes de sua nãoprodução. (REsp 639.534/MT, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 13.02.6). Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1063639/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 04/11/2009) Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, determino a realização de perícia técnica, a fim de dirimir a controvérsia, e certificar se foi a autora que realizou e assinou os contratos em referência de forma eletrônica, e inverto o ônus da prova a fim de atribuir exclusivamente aos réus o ônus da produção da prova pericial. Nomeio perito, analista em informática, sra. DÉBORA APARECIDA DE MORAIS, que possui dados no cadastro único de peritos mantido pela Corregedoria deste egr. Tribunal, para a realização da perícia. Promova a Secretaria a notificação do(a) Expert, para: a) Apresentar proposta razoável de honorários, condizente com o grau de dificuldade da perícia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de substituição, cuja despesa será custeada integralmente pela ré, na proporção de 50% para cada réu. b) Apresentar o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da decisão que autorizar o início dos trabalhos de produção da prova, sob pena de multa e comunicação do fato ao conselho profissional competente (art. 468, inciso II e §1o, CPC); c) Cientificar-lhe que este Juízo poderá autorizar o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários; d) Cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, e assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; e) Observar, na elaboração do laudo pericial, estritamente o que determina o art. 473 do CPC, especialmente no que diz respeito à apresentação de resposta conclusiva e fundamentada aos quesitos formulados, e à adoção de linguagem simples, de fácil entendimento e com coerência lógica, sendo terminantemente vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentada a proposta de honorários periciais, deverá a Secretaria intimar as partes, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Sem embargo, ficam as partes desde já intimadas a: a. Arguir o impedimento ou a suspeição da Sra. Perita nomeada, se for o caso; b. Indicar assistente técnico; c. Apresentar quesitos que sejam pertinentes à controvérsia fixada, sob pena de indeferimento. Apresentado o laudo pericial, a Secretaria promoverá a intimação das partes e dos assistentes técnicos, preferencialmente pela via eletrônica, para, querendo, apresentar manifestação e pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Juntadas essas manifestações, a Secretaria intimará a Senhora Perita Judicial, pela via eletrônica, para resposta no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Vencidos esses prazos, anotar-se-á a conclusão do feito para sentença. Certifique-se, ademais, as datas em que os réus foram citados. Intimem-se. Aduz a recorrente, em suma, haver regularidade na contratação de empréstimo consignado, conforme cópias juntadas dos contratos devidamente assinados, assim como dos comprovantes do crédito à agravada. Objetiva a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova e atribuiu à recorrente o pagamento dos honorários periciais e não à autora, que fez o requerimento de produção da prova pericial. Sustenta que a questão deve ser decidida de forma urgente, sob pena de inutilidade do provimento recursal em grau de apelação. Requer a suspensão do cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo do tribunal. No mérito, pretende que os honorários periciais sejam arcados em sua totalidade pela agravada ou, subsidiariamente, pelo Estado, nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil. É o relato do essencial. Acrescente-se que o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões foram apresentadas no ID 56652510, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Na ocasião da análise do pedido liminar, assim me pronunciei (ID 55692119): De início, conheço parcialmente do recurso, em decorrência do não cabimento do recurso quanto à atribuição do pagamento dos honorários periciais. O art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil preceitua o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o. Conquanto argumente haver urgência na tutela, com base em inutilidade do provimento recursal em grau de apelação, observa-se que os valores eventualmente pagos de honorários periciais pelo ora recorrente podem ser objeto de pretensão de ressarcimento, não havendo, por isso, provas de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conheço do recurso apenas em relação ao comando de inversão do ônus da prova. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida de urgência vindicada. O decisum atacado inverteu o ônus probatório, atribuindo-o à financeira, ora agravante. Da leitura dos autos, constata-se que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, amoldando-se a autora e a demandada às definições de consumidor e fornecedor encartadas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Na espécie, admite-se a incidência à situação fática sob análise dos ditames do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que determina: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência para a produção de prova. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Da decisão agravada, extrai-se que foi determinada a realização de perícia técnica para, diante da verificação da autenticidade da assinatura digital aposta nos contratos, firmados entre os litigantes, esclarecer se os contratos foram assinados pela requerente. Assim, a vulnerabilidade do consumidor na demonstração de seu direito é determinante para a manutenção da inversão do ônus da prova. Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Como bem destacado pela parte agravada, as negociações bancárias e financeiras são, com bastante frequência, alvos de fraudes em razão de falhas bancárias combinadas com a má-fé dos farsantes, deixando mais vulneráveis os consumidores, especialmente os idosos, como a recorrida, nascida em 27.8.1955 (ID 160853547). Assim, sem reparos o entendimento quanto ao cabimento da inversão do ônus da prova, verificando o magistrado a presença de verossimilhança nas alegações do consumidor ou a hipossuficiência para a produção de prova. No caso de fraudes bancárias, a veracidade das informações verbais e documentais pode ser averiguada pela própria instituição financeira nos documentos contratuais que possui. Oportuno enfatizar que incide a sistemática do recurso repetitivo em relação à inversão do ônus da prova quando o consumidor/autor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário. Eis a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO "STATUS QUO ANTE". OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte demandante, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio). II. O consumidor alega que recebeu ligação telefônica de servidor do INSS, no qual solicitou dados pessoais, imagem do documento de identidade e fotos de vários ângulos do rosto do autor para o cadastro de prova de vida do INSS, e que após o "cadastro" foi surpreendido com descontos realizados em seus proventos de aposentadoria referente a cédula de crédito bancário (contrato n° 010118596366, no valor total de RS 14.969,07) que não anuiu. III. Por outro lado, a instituição financeira argui a validade do contrato, porquanto comprovada a "regularidade" da contratação formalizada entre as partes litigantes, a elucidar de forma objetiva o passo a passo para a concretização do contrato, ora reclamado, em sua forma digital (biometria facial). IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, nas hipóteses em que o consumidor a impugna (Tema Repetitivo n. 1.061). V. Da análise das evidências probatórias, a parte autora, tão logo constatou a suposta fraude, entrou em contato com a financeira (id 53080976), registrou boletim de ocorrência (29.12.2022 - id 53080974) e ajuizou a presente demanda, com depósito judicial dos valores creditados em sua conta bancária referente à contratação do empréstimo consignado, sem sua anuência (id 53081034), tudo a subsidiar o reconhecimento da sua boa-fé (idoso e hipossuficiente). VI. Por conseguinte, o retorno das partes ao estado anterior, mediante a restituição de forma simples dos valores transferidos e descontados da conta corrente ou do benefício previdenciário do autor constitui medida impositiva. VII. De outro viés, não evidenciada lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação de danos extrapatrimoniais. No ponto, a sentença há de ser reformada. VIII. Redistribuição do ônus de sucumbência, a razão de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, diante da sucumbência recíproca. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1824611, 07011489720238070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, deixo de acolher a pretensão da agravante de reconhecer que o ônus da prova é da consumidora. O art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por tais fundamentos, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento ao recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador